Tribunal: TJES
Processo: 5012781-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012781-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FATO NOVO EXTINTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento.

2. A parte embargante alega a existência de fato novo extintivo, consubstanciado na celebração de acordo administrativo com a embargada que abrange a integralidade dos processos e valores relacionados a custas e emolumentos, requerendo o reconhecimento da perda do objeto. A embargada confirmou a transação e requereu expressamente a extinção do recurso por perda superveniente do interesse recursal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial superveniente com quitação integral, confirmada por ambas as partes, configura fato extintivo do direito capaz de esvaziar o objeto do agravo de instrumento e conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar, de ofício ou a requerimento da parte, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento da lide.

5. As partes entabularam acordo extrajudicial prevendo a quitação integral e definitiva de todas as pretensões relacionadas ao litígio, com a determinação de que eventuais bloqueios ou ordens de pagamento sejam revogados.

6. Havendo concordância entre embargante e embargada quanto à existência do acordo e ao pedido de extinção do recurso, resta plenamente configurado o esvaziamento do objeto do agravo de instrumento, impondo-se a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e não conhecer do agravo de instrumento, declarando-o prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

8. Tese de julgamento:
“A celebração superveniente de acordo extrajudicial com quitação integral e definitiva, corroborada pela manifestação expressa de ambas as partes, constitui fato extintivo do direito que enseja a perda do objeto do recurso, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar o agravo de instrumento prejudicado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id.
17343669
de relatoria da e. Des. Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id.
18013485
), a parte embargante alega a existência de fato novo extintivo, qual seja, a celebração de acordo administrativo com a embargada. Sustenta que o ajuste abrange a integralidade dos processos e valores relacionados a custas e emolumentos decorrentes dos atos praticados pela beneficiária na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. Requer, assim, o provimento dos embargos para reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento.

Intimada, a embargada manifestou-se por meio da petição de id.
18535616
, confirmando a transação e requerendo expressamente a extinção do recurso por perda superveniente do interesse recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012781-96.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 17343669 de relatoria da e. Des. Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 18013485), a parte embargante alega a existência de fato novo extintivo, qual seja, a celebração de acordo administrativo com a embargada. Sustenta que o ajuste abrange a integralidade dos processos e valores relacionados a custas e emolumentos decorrentes dos atos praticados pela beneficiária na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. Requer, assim, o provimento dos embargos para reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento.

Intimada, a embargada manifestou-se por meio da petição de id. 18535616, confirmando a transação e requerendo expressamente a extinção do recurso por perda superveniente do interesse recursal.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, as partes entabularam acordo extrajudicial cujas cláusulas estabelecem a quitação integral e definitiva de todas as pretensões relacionadas a custas judiciais e despesas processuais decorrentes da atuação da Sra.
Inês Neves da Silva Santos
como titular de serventia não oficializada.

O referido instrumento de transação prevê expressamente que, a partir de sua assinatura, todos os créditos relativos ao objeto ali descrito são considerados extintos pela quitação, devendo eventuais bloqueios ou ordens de pagamento ser revogados.

A par de tal informação, o art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar, de ofício ou a requerimento da parte, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento da lide.

No caso, havendo concordância entre embargante e embargada quanto à existência do acordo e ao pedido de extinção do recurso, resta configurado o esvaziamento do objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHES PROVIMENTO
com efeitos infringentes
,
para reformar o acórdão de id. 17343669 e
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento, declarando-o prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)